Tribunal: TJDFT
Processo: 0735438-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735438-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA MARCELINO AGRAVADO: ADELSON TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR, ANA PAULA SOUSA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUANA MARCELINO contra decisão de ID 207912528 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por ADELSON TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR, que deferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que a ação foi utilizada como meio ilegítimo para obtenção de posse, por parte dos agravados; que os agravados não efetuaram o pagamento das contas de água e energia elétrica do bem imóvel nos meses anteriores a agosto de 2024; que os agravados estão alienando o bem imóvel sem autorização da proprietária; que não realizou pedido de interrupção dos serviços, que foram suspensos por inadimplemento. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a revogação da decisão liminar, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 63265769). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, há evidente controvérsia sobre as razões que ensejaram a suspensão do fornecimento de serviços de energia elétrica e água em bem imóvel de titularidade da parte agravante, cujos direitos possessórios teriam sido cedidos à parte agravada. No primeiro grau de jurisdição, o juízo a quo afirmou, acertadamente, que o inadimplemento das parcelas referentes ao contrato verbal firmado entre as partes não justifica o exercício arbitrário das próprias razões por parte do proprietário, com solicitação de desligamento voluntário como medida para forçar a parte agravada a desocupar o bem. Por outro lado, ocorre que, também, não se afigura razoável que o proprietário efetue o pagamento mensal dos serviços usufruídos exclusivamente pelo ocupante do imóvel. Isto é, configura-se ilegítimo o pedido de desligamento por parte do proprietário, mas é também ilegítimo o estabelecimento de que o proprietário continue a efetuar os pagamentos mensais, sob pena de claro enriquecimento ilícito do agravado. Na origem, antes da remessa dos autos ao Plantão Judicial, o juízo a quo havia determinado, em emenda à petição inicial, que a parte agravada comprovasse o pagamento das prestações mensais, referentes à água e energia elétrica dos meses anteriores, conforme despacho de ID 207847727 (autos de origem): A fim de demonstrar a existência do interesse processual ou interesse de agir em juízo (de caráter secundário), a parte autora deverá comprovar que as faturas vencidas, relativamente ao consumo de água e energia elétrica nos últimos 90 dias, referentes ao o imóvel onde moram, estão quitadas, sobretudo ante a notificação de débito junto à CAESB anexada no ID: 207812138. A parte agravada, contudo, demonstrou apenas o pagamento dos meses de janeiro e agosto de 2024 (ID 207893939 dos autos de origem). Ademais, as faturas de ID 63265773 – p. 2, referentes aos meses de maio e junho de 2024, constam como pendentes, sem que os agravados apresentassem, no primeiro grau de jurisdição, comprovante de transferência de valores ou de pagamento. Em acréscimo, na fatura da Caesb de ID 207812138 (autos de origem) consta a seguinte informação: CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS PASSIVEIS DE RESTRIÇÃO NO NOME E COBRAÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL E SUJEITOS A EXECUCAO DO CORTE A PARTIR DA DATA 14/09/2024. CONSTA(AM) 1 DEBITO(S) VENCIDO(S), NO VALOR DE R$ 208,56 Assim, não há, prima facie, demonstração de que a parte agravante, voluntariamente, requereu o desligamento dos serviços, já que a concessionária promoveu intimação extrajudicial de pagamento de débitos vencidos, sob pena de corte. Em síntese, a decisão agravada permanece hígida, impedindo-se que a parte agravante promova requerimento administrativo para suspensão do serviço, para que não se configure exercício arbitrário das próprias razões. Contudo, dessa decisão não se extrai qualquer interpretação que obrigue a parte agravante a efetuar os pagamentos das parcelas em aberto. Ou seja, se a suspensão do serviço decorrer de inadimplemento dos meses anteriores, a parte agravante não está compelida a efetuar o pagamento do serviço, ainda que figure como responsável financeira junto aos órgãos. Cabe ressaltar, por fim, que eventual ressarcimento das despesas decorrentes dos meses anteriores, pagas pela agravante para impedir a inserção de seu nome em cadastros de proteção ao crédito (ID 63265773 – p. 3), bem como o impedimento de anúncio de alienação do bem imóvel, devem ser pleiteados em ação própria. Portanto, se, por meio do agravo de instrumento, pretende-se revogar a decisão agravada, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 27 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora